Tribunal: STF
Processo: HC 211436
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INSTRUÇÃO DEFICIENTE -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 718.008/ES.
     
    2. O Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, em audiência de custódia, converteu prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).  
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo o Relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
     
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente -- primariedade, bons antecedentes e residência fixa -- e ser pequena a quantidade de droga apreendida. 
    5. Requer, liminarmente e no mérito, substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. 
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 725.934/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
     
    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
    8. Ademais, é inviável o exame do habeas corpus desacompanhado de elementos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC 197.833 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno; HC 118.985 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Edson Fachin; HC 138.443 ED, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Cumpria ao impetrante providenciar as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, o auto de prisão em flagrante e a decisão que resultou na conversão deste em custódia preventiva.
     
    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
     
    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 16 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator